Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701539-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BEATRIZ TARGINO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANUAL. LEI 7.515/1986. RECEPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurge contra atos no âmbito do concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica do Distrito Federal, tendo a sentença extinguido o processo com resolução do mérito com base na prejudicial da prescrição, uma vez que o ajuizamento da demanda teria se dado após o decurso do prazo de prescrição anual. Alega a recorrente que o concurso foi prorrogado por mais dois anos a contar de junho de 2016, motivo pelo qual o prazo prescricional não teria se iniciado. Aduz, também, que a Lei 7.515/86 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal e pleiteia que seja aplicado o prazo quinquenal do Decreto n.o 20.910/1932. Afirma, ainda, que o prazo prescricional deve ser contado a partir de 13/09/2016, dia em que foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TJDFT que anulou as duas questões do concurso público na qual a recorrente é candidata. 2. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da autora, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. 3. Havendo conflito aparente de normas, devem ser adotados os critérios hierárquico, da especialidade e cronológico. Dessa maneira, a Lei n.o 7.515/1986 é especial e posterior em relação ao Decreto n.o 20.910/1932, devendo ser aplicada ao caso por se tratar de ação contra atos relativos a concursos públicos. 4. Na espécie, o termo inicial do citado prazo prescricional é a homologação do resultado final do certame, ocorrida em 03.06.2014 (Edital n. 13-SEAP/SEE, de 02.06.2014). Desse modo, indiferente que tenha ocorrido a prorrogação do prazo de validade do concurso, tendo em vista que se busca a anulação de questões da prova objetiva, pretensão que surgiu com a publicação do gabarito definitivo, ato posteriormente confirmado pela homologação do concurso. 5. Precedentes: Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Solange Marques do Nascimento versus IBFC - Instituto Brasileiro De Formação e Capacitação; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE:16/08/2017. Pág.: 173-191, Partes: Julia Juracy Gomes Novaes Monteiro versus IBFC - Instituto Brasileiro De Formação e Capacitação. 6. No caso, a ação foi proposta apenas em 27/02/2020, ou seja, após decorrido o prazo prescricional estabelecido na lei própria. Ainda, a anulação das questões 32 e 42 do referido concurso em ação diversa não faz renascer a pretensão da recorrente, até porque as decisões judiciais só produzem efeitos, em regra, entre as partes. 7. Por fim, não prospera o argumento recursal da não recepção da 7.515/1986 pela CRFB/88. A norma que estabelece prazo prescricional no âmbito de concursos públicos do DF não possui natureza civil (esta sim de competência legislativa privativa da União, na forma do art. 22, I, da Constituição Federal), mas administrativa, de modo que não há fundamento para afastar a recepção legislativa. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 11163517). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1253613, 07015393620208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 22, I, da CF/88, alegando ser de competência privativa da União legislar sobre direito civil. Assim, aduz que o art. 1o da Lei n.o 7.515/1986 não foi recepcionado pelo novo regime constitucional. Entretanto, a discussão relativa ao prazo prescricional previsto no art. 1o da Lei n. 7.515/86 já foi submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do ARE n. 1.218.365/DF, tendo o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Confira-se: Recurso Extraordinário com agravo. Concurso público. Direito de ação. Lei Distrital no 7.515/86. Prescrição anual. Decreto no 20.910/1932. Prescrição quinquenal. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de afronta constitucional direta. Ausência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. (Data de publicação DJE 26/09/2019 ata n. 27/2019 - DJE n. 210, divulgado em 25/09/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF